Tribunal: TJDFT
Processo: 0716352-79.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0716352-79.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE AIRTON DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal contra acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT. Argumenta-se que a questão fático-jurídica retrataria matéria atinente ao pagamento de aumento escalonado sem previsão orçamentária, a qual, por sua vez, teve o desfecho no julgamento do recurso extraordinário n. 905.357 (Tema 864). Em relação ao julgamento do STF, confira-se a ementa: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (RE 905357, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019)”. Por sua vez, o acórdão no 1048384 da Turma Recursal decidiu que: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA CARREIRA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL. REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL N. 5.190/2013 – IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA – DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A pretensão de legitimidade da suspensão do reajuste remuneratório previsto na Lei no 5.226/13 padece de embasamento legal, porque se ampara apenas no círculo argumentativo produzido pelo próprio recorrente, pois o Distrito Federal não comprovou que a lei questionada foi promulgada sem a adoção das cautelas exigidas pelo art. 169 da Constituição Federal, pela LODF e pelas LDOs de 2014 e 2015 e sem os estudos prévios de legalidade e adequação orçamentária e financeira e que o Tribunal de Justiça tenha lhe retirado a eficácia, ou a tenha considerado inconstitucional. 2. Além disso, em que pese a assertiva de que a ausência de dotação orçamentária prévia provoca a ineficácia da execução das despesas relacionadas com a implementação dos reajustes, o acórdão proferido na ADI no 2015.00.2.005517-6 não conheceu, ou seja, não examinou se essa era realmente a situação do caso em exame. E deixou isso claro ao consignar que a “verificação em concreto depende da solução de controvérsia de fato sobre a suficiência da dotação orçamentária e da interpretação da LDO”, pois a alegação dependia de dilação probatória, sendo inadequada a via então eleita. 3. A argumentação lançada por ocasião da não admissão da Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADI no 2015.00.2.005517-6, foi orientada para fundamentar aquela decisão e não foi direcionada para incutir a certeza de que o caso era de ineficácia de aplicação das leis questionadas, em virtude da ausência da prévia e necessária dotação orçamentária, referente ao ano de 2015. 4. A esse respeito verifica-se que eventual não previsão orçamentária adequada para o ano de 2015, leva à responsabilização dos agentes públicos envolvidos, mas não maculam a Lei, que foi promulgada e iniciada sua implementação em 2013. Até mesmo porque em 2013 não existia a lei orçamentária de 2015. 5. No entanto, a propósito do art. 169 da CF, tem-se que ele dispõe sobre a “concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreira, ...“. Entretanto, este não é exatamente o ponto da questão discutida neste processo, pois não houve uma nova concessão de qualquer aumento de remuneração, mas sim a implementação de aumento já anteriormente instituído por lei, e que, inclusive, já teve outras parcelas incorporadas à remuneração dos servidores. 6. Aliás, o comando normativo do referido dispositivo constitucional (art. 169, § 1o, da CF) é dirigido ao legislador e ao administrador das unidades federadas e dita a conduta dessas autoridades na implementação da política remuneratória, mas em nada interfere na validade e eficácia de lei regularmente editada e sancionada pelos poderes competentes. 7. O art. 1o da lei no 4.316/09 estabelece que “os efeitos financeiros decorrentes da criação de gratificacao, dos reajustes de vencimentos, subsídios e remunerações e das reestruturações de carreiras ou cargos instituídas por meio de leis ainda nao implementados ficam condicionados a existencia de disponibilidade orcamentaria e financeira para a realizacao da despesa, ...”. Ressalta-se, novamente, que a situação não trata de ato de criação de reajuste de vencimento, mas de continuidade na implementação parcelada de lei já existente e a invocação da mencionada legislação não respalda a suspensão do pagamento dos valores devidos, como já exposto. 8. Ressalta-se que a determinação prevista na Lei Distrital no 5.226/2013 não é uma possibilidade a ser cumprida de acordo com interesses políticos ou dificuldades momentâneas. O seu descumprimento é um atentado injustificável ao Princípio da Legalidade. 9. Por fim, não há que se falar em suspensão do presente feito, porque o IRDR no 2017.00.2.011208-8, indicado na peça recursal, não foi admitido, conforme observa-se do resultado da sessão de julgamento realizada em 14/08/2017. 10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 12. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação”. Nesse quadro, em virtude da aparente divergência entre o acórdão ora revisto e a diretiva do STF no RE n. 905.357 (Tema 864), nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, urge o encaminhamento dos autos ao e. Relator da Turma Recursal, para os devidos fins. Após a deliberação do e. Relator (ou da Turma Recursal), venham os autos conclusos, se necessário (CPC, artigo 1.041). Publique-se. Brasília, 23 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal